Tribunal: TJMT
Processo: 1017142-46.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017142-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), GILSON GUDES SA SILVA - CPF: 559.337.261-68 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS. RELATIVIZAÇÃO DO ART. 833 DO CPC. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA. PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Gilson Gudes Sa Silva contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 1015649-98.2020.8.11.0003, que rejeitou a impugnação à penhora de valores em contas bancárias do agravante e determinou a penhora de 20% de seu salário para quitação do débito. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores por se tratarem de verbas salariais e de poupança, requer a realização de perícia contábil para apuração do valor correto da dívida e a revogação da penhora parcial do salário, sob alegação de comprometimento da subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados nas contas bancárias do agravante são impenhoráveis por se tratarem de verba salarial e poupança; (ii) estabelecer se é necessária a realização de perícia contábil para apuração do valor executado; (iii) determinar se a penhora de 20% dos vencimentos do agravante compromete sua subsistência, ensejando sua revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de verbas prevista no art. 833, IV e X, do CPC exige prova inequívoca da natureza alimentar dos valores bloqueados, o que não foi demonstrado pelo agravante, cujos extratos bancários evidenciam movimentações típicas de conta corrente comum, com transações diversas e incompatíveis com conta salário.

A realização de perícia contábil não é cabível na fase atual do processo, pois os cálculos do débito foram previamente homologados por decisão judicial transitada em julgado, sem impugnação oportuna por parte do agravante, incidindo a preclusão.

A penhora de 20% do salário do agravante encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite a mitigação da impenhorabilidade de vencimentos quando não demonstrado o comprometimento da subsistência do devedor, ônus que não foi cumprido pelo agravante no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC depende de comprovação inequívoca da natureza alimentar dos valores constritos.

A pretensão de realização de nova perícia contábil é incabível quando já homologados os cálculos do débito por decisão judicial transitada em julgado.

É admitida a penhora parcial de salário, desde que o percentual fixado não comprometa a subsistência do devedor, cabendo a este demonstrar concretamente a situação de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV, X e § 2º; art. 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; TJ-SP, AI 2055807-68.2023.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 27.04.2023; TJ-DF, AI 0720795-48.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2ª Turma Cível, j. 17.08.2022; TJMT, AI 1025497-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1017142-46.2025.8.11.0000

GILSON GUDES SA SILVA x BANCO DAYCOVAL S/A

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GILSON GUDES SA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença nº 1015649-98.2020.8.11.0003, movido em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A., rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, mantendo a constrição de valores em suas contas bancárias, bem como determinou a penhora de 20% do salário do agravante para pagamento da dívida.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados, por se tratar de verba salarial e de poupança protegidas pelo art. 833, IV e X do CPC.

Afirma que há necessidade de suspensão da execução e realização de perícia contábil para apuração correta do valor devido.

Alega ainda que existe desproporcionalidade na penhora de 20% do seu salário, o que comprometeria sua subsistência e de seus dependentes.

Pleiteia o provimento do agravo para reconhecimento da impenhorabilidade dos valores, revogação da determinação de penhora salarial e realização de perícia contábil.

O pedido liminar foi parcialmente deferido (ID. 289689357).

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 293891873), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à impenhorabilidade ou não dos valores bloqueados nas contas do agravante, à necessidade de realização de perícia contábil para apuração do valor correto da dívida e à proporcionalidade ou desproporcionalidade da penhora de 20% do salário do executado.

Sobra a matéria, o Código de Processo Civil dispõe no art. 833, inciso IV:

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

No que tange à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, verifico que o agravante não logrou êxito em demonstrar que as contas onde ocorreram as constrições se tratam efetivamente de conta salário ou exclusivamente destinada a recebimento de proventos.

Os extratos bancários juntados (IDs 289372873 e 289372877) demonstram movimentações financeiras típicas de conta corrente comum, com créditos e débitos diversos, incompatível com a natureza de conta exclusivamente salário. Há transações variadas, como transferências, pagamentos via PIX, compras, saques e outras operações que descaracterizam a alegada impenhorabilidade.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que a proteção do art. 833, IV, do CPC não se estende automaticamente aos valores depositados em conta corrente, sendo necessária a comprovação inequívoca de que os montantes bloqueados correspondem exclusivamente a verbas de natureza alimentar:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra a decisão que manteve o bloqueio de valores penhorados em conta corrente - Não acolhimento – Nos termos do art. 833, IV e X, do novo Código de Processo Civil, as verbas de natureza alimentar, assim como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos, são, em regra, impenhoráveis –
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários-mínimos também se aplica aos valores poupados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda - Contudo, cabe ao impugnante comprovar que o valor constrito se refere a verbas destinadas à garantia da sua subsistência, nos termos do art. 854, § 3º, inciso I, do CPC - Inexistindo sequer indícios da natureza da verba bloqueada, deve ser mantida a ordem de penhora - Recurso desprovido.*
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2055807-68 .2023.8.26.0000 Itapetininga, Relator.: Jacob Valente, Data de Julgamento: 27/04/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO E PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou bloqueio e penhora de R$2.688,95 (dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), valor encontrado na conta bancária do executado, ora agravante, por meio da plataforma Sisbajud. 2.
O recorrente, apesar de alegar que a constrição atingiu seu salário, não juntou documentos para comprovar suas declarações. Sequer consta nos autos extratos bancários para revelar a origem e o destino das movimentações financeiras, ou seja, para demonstrar que a conta é utilizada para a finalidade alegada (manutenção das despesas básicas mensais). Assim, não é possível constatar que o valor encontrado por meio da plataforma Sisbajud refere-se a pagamento de verba salarial destinada ao sustento do agravante e de sua família. 3. Em razão da inércia do agravante para cumprir o disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC, que atribui ao executado a incumbência de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada
. 4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07207954820228070000 1607579, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/09/2022) (g.n.)

Quanto à necessidade de realização de perícia contábil, o argumento não prospera. Conforme documentos constantes dos autos, o valor em execução já foi devidamente apurado pelo contador judicial (Id. 128883270 dos autos de origem), tendo sido homologado por decisão judicial transitada em julgado (Id. 154754136), inexistindo nos autos qualquer impugnação tempestiva àquele cálculo.

A pretensão do agravante de rediscutir o montante devido mediante nova perícia representa evidente tentativa de reabrir questão já acobertada pela preclusão, o que não é admissível nesta fase processual, especialmente considerando que o débito em execução é oriundo de valor indevidamente levantado pelo próprio agravante.

Por fim, quanto à penhora de 20% do salário, não há elementos nos autos que demonstrem que tal percentual comprometa a subsistência do agravante e de sua família. A jurisprudência consolidada do STJ admite a penhora parcial de salário, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA . PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO . POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1
. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana . 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares . 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019) . 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.
(STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

No caso em apreço, o percentual determinado pelo juízo de origem (20%) está dentro dos parâmetros considerados razoáveis pela jurisprudência dos tribunais superiores. Ademais, o agravante não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem o comprometimento de sua subsistência em razão da penhora, ônus que lhe incumbia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% DOS VENCIMENTOS SALARIAIS – ART. 833, IV, CPC – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 20% - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, regra observada na hipótese.
(TJMT - N.U 1025497-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

Por essas razões, não se vislumbra ilegalidade na decisão agravada, razão pela qual mantenho-a integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025